Tribunal: TCU
Processo: 001.653/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Lucia Regina de Azevedo Pacheco e Terezinha das Neves Pereira Fernandes contra o Acórdão 8.554/2020-1a Câmara, que negou provimento aos seus recursos de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelas Sras. Lucia Regina de Azevedo Pacheco e Terezinha das Neves Pereira Fernandes contra o Acórdão 8554/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes.